Tribunal: TJES
Processo: 0012096-51.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012096-51.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALOISIO MODOLO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL,
ART. 619, CPP –
NÃO CONHECIMENTO DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL
–
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REANÁLISE DE PROVAS E MATÉRIA DE FATO - IMPOSSIBILIDADE -
DESPROVIMENTO
DOS EMBARGOS

1) Não havendo a defesa comprovado a matéria alegada em sua ação de justificação judicial, mormente buscando relativizar documentos dotados de fé pública como atestado de óbito e laudo de local do crime, correto se afigurou a extinção do feito sem julgamento do mérito, eis que não cabe ajuizamento de justificação judicial baseado em meras conjecturas.

2) A rediscussão ou reanálise da mesma tese aviada na apelação é inviável de ser realizada em sede de embargos de declaração, já que o recurso se trata de recurso de fundamentação vinculada aos requisitos do art. 619 do CPP.

3) Embargos de Declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal, interposto por
ALOISIO MODOLO DE ALMEIDA
, inconformado com o Acórdão de ID 4297465 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de não conhecimento da ação de justificação judicial.

Em razões recursais constantes do ID 4380920, o recorrente alega que houve omissão e contradição no Acórdão combatido, em relação à tese de necessidade do conhecimento e procedência da ação de justificação judicial.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 4809688, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal, interposto por
ALOISIO MODOLO DE ALMEIDA
, inconformado com o Acórdão de ID 4297465 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de não conhecimento da ação de justificação judicial.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS PARA AJUIZAMENTO - APELO IMPROVIDO.

1) O procedimento de Justificação judicial objetiva a nova inquirição de testemunhas bem como a juntada de documentos novos, com aplicação analógica da regra do art. 381, §5º do Código de Processo Civil, que regula a produção antecipada de provas.

2) Não havendo a defesa comprovado a matéria alegada em sua ação de justificação judicial, mormente buscando relativizar documentos dotados de fé pública como atestado de óbito e laudo de local do crime, correto se afigurou a extinção do feito sem julgamento do mérito, eis que não cabe ajuizamento de justificação judicial baseado em meras conjecturas.

3)
Apelo improvido.

Em razões recursais constantes do ID 4380920, o recorrente alega que houve omissão e contradição no Acórdão combatido, em relação à tese de necessidade do conhecimento e procedência da ação de justificação judicial.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 4809688, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Neste sentido o voto de relatoria abordou expressamente o tema alvo do recurso:

“Após o cotejo minucioso das alegações e dos documentos encartados aos autos verifico que não há nenhum retoque a ser feito na bem lançada sentença que indeferiu a petição inicial do ora apelante e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, pois, de fato, carecia maior densificação probatória acerca da matéria alegada, mormente para se relativizar um documento dotado de fé pública – atestado de óbito da vítima – e para produzir prova para buscar desconstituir a coisa julgada.

Conforme bem destacado pelo Promotor de Primeiro grau: ‘
a defesa apenas juntou um Laudo de Exame Cadavérico de vítima "não identificada" (fl. 21), desprovido de qualquer comprovação de que é proveniente da Ação Penal originária (autos nº 0004819- 87.1996.8.08.0012)’
.

A defesa presume tratar-se da mesma vítima falecida em decorrência do homicídio praticado pelo ora apelante pelo fato de que, nos autos nº 0021748-58.1998.8.08.0035, consta como um dos réus o indivíduo Marcelo Moura Aguilar, que também era supostamente conhecido como Sirne Batista da Silva, no entanto, não há nenhuma prova documental de que trata-se da vítima assassinada pelo ora apelante.

O Magistrado prolator da sentença ainda possibilitou a defesa que pudesse regularizar a instrução do feito, todavia o procedimento não foi realizado a contento, transcrevo trecho da sentença sobre este fato:

‘Pois bem, não obstante o requerente não ter juntado aos autos cópia de documentos imprescindíveis à apreciação da causa, entendo ser sanável tal vício, por meio de emenda. Contudo, o requerente não trouxe elemento novo que demonstre a necessidade de reabertura de produção de provas, já que teve oportunidade na instrução regular.

(...)

A mera alegação de que a vítima está viva não é suficiente para admitir a reabertura de produção de provas anos depois do trânsito em julgado da condenação realizada por um Júri popular. Seria inútil reabrir tema já transitado em julgado com base de uma testemunha que foi ouvida em juízo e outra que é Policial Civil, devendo o interessado aprofundar suas investigações antes de movimentar a máquina do Poder Judiciário.’”.

Portanto, entendo que o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, com as razões de fato e de direito que levaram esta Câmara a chegar ao posicionamento consolidado na decisão recorrida

Conforme leitura do inteiro teor do voto de relatoria, verifiquei que o tema relativo a ausência de prova para conhecimento da ação de justificação judicial foi amplamente discutido quando do julgamento da apelação criminal, sendo objeto das razões da defesa, contrarrazões pelo Promotor de primeiro grau e do Parecer da Procuradoria de Justiça.

Portanto, foi observado o contraditório substancial, entendido este como o direito de participação ativa da parte, na construção do provimento judicial, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões, em um diálogo pontualmente salutar entre o processo penal e o CPC.

O que se percebe de antemão é que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado, que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado.

Acerca do tema, cito a doutrina do penalista Guilherme de Souza Nucci:

“
Reavaliação de provas e dos fatos
: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 5ª Ed., RT, p. 981)

Assim como a jurisprudência é uníssona quanto ao entendimento aqui esposado, vejamos como o STJ se pronuncia a respeito:

"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP. No caso concreto, ao revés do alegado pela embargante, não há que se falar em omissão, contradição ou erro no julgado. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. (STJ - EDcl no AgRg no RMS n. 56.335/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 14/11/2018).

Assim sendo, por verificar que não houve vício a ser sanado, inexistentes os requisitos de admissibilidade recursais específicos dos Embargos de Declaração constantes do art. 619 do CPP, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
ato contínuo confiro imediata eficácia ao Acórdão de ID 4297465.

É como voto.